Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Dissolução irregular da sociedade. Certificação. Oficial de justiça. Súmula no 435 do STJ. Redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio. Possibilidade. Dado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. O agravante alega dissolução irregular da sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a execução pode ser redirecionada ao administrador fiscal quando a empresa não for encontrada no local indicado como de exercício regular de suas atividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme Súmula no 435 do STJ, "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrado que a sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, conforme atestado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente a pessoa jurídica, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme dispõe a Súmula no 435 do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435.